Tribunal: TJDFT
Processo: 0001197-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, confirmando as agressões e as ameaças perpetradas pelo réu, além de serem corroboradas pelo depoimento da testemunha e não havendo indícios ou razões para acreditar que injustamente pretendia incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Vias de fato trata-se de infração penal que ameaça a integridade física de alguém mediante atos de ataque ou violência, desde que não resulte em lesões corporais ou que inexista laudo pericial atentando-as.
6. Diante do quadro probatório produzido, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, mantendo-se as condenações do acusado como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
7. Recurso desprovido.